Tribunal: STF
Processo: HC 226051
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Everton Henrique do Nascimento Sales, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 772.422/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante - posteriormente convertida a custódia em preventiva -, em 29/03/2022, pela suposta prática prática dos crimes do art. 1º, § 1º, II, da Lei nº 9.613/1998, e do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, c.c. arts. 29 e 69, ambos do Código Penal.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na prisão preventiva, pois o paciente encontra-se custodiado há quase 1 ano.



    Nesse sentido, destacam:



    “a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 13 de janeiro de 2023, sendo que até a presente data, após 2 (dois) meses do encerramento da instrução processual, as respostas das diligências requeridas pelo Douto Promotor de Justiça sequer aportaram no processo de origem.” 



    Requerem, ao final, 



    “seja conhecido e deferido o writ para revogar (relaxar) a prisão preventiva de EVERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO SALES, com consequente expedição de alvará de soltura e imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão que Vossas Excelências entenderem cabíveis, eis que configurado o EXCESSO DE PRAZO na “formação da culpa” do paciente, por ser medida de JUSTIÇA!”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do julgamento questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Aos prazos consignados na lei processual, deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. 



    2. Consta dos autos que o agravante se encontra preso desde 29/3/2022, marco a partir do qual não se pode verificar evidente desídia na condução do feito originário, sendo, desde então, oferecida e recebida a denúncia, apresentadas as defesas prévias e realizadas as audiências em 22/11/2022 e 13/1/2023. 



    3. Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 



    4. Agravo regimental improvido.” 



    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, conforme destacou o Ministro Jesuíno Rissato. Vide:



    “Como dito na decisão agravada, o agravante se encontra preso desde 29/3/2022, marco a partir do qual não se pode verificar evidente desídia na condução do feito originário, sendo, desde então, oferecida e recebida a denúncia, apresentadas as defesas prévias e realizadas as audiências em 22/11/2022 e 13/1/2023 (ocasião em que foi consignado que a prova oral já foi toda colhida, consoante consulta ao andamento processual na origem). 



    Dessa forma, não evidenciada mora estatal na persecução criminal, em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da própria investigação, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.”



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente